Tribunal: TJMT
Processo: 1012693-80.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012693-80.2018
APELANTES: NAIDE DE OLIVEIRA MENEZES E OUTRA
APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Vistos.
Havendo direitos sucessórios sendo debatido no feito, determino que seja dada vista do feito à Procuradoria de Justiça para verificar se existe interesse público e, eventualmente, elaborar competente parecer.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR